Tribunal: CARF
Processo: 18470.727500/2011-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.727500/2011-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.696 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
LABORATORIO CANONNE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há vício de nulidade em ato administrativo que segue forma prescrita em
lei. A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação
fiscal.
ATRASO NA ENTREGA DO DACON. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO
ART. 7o DA LEI 10.426/2002.
É cabível a exigência da multa pelo atraso na entrega do Demonstrativo de
Apuração de Contribuições Sociais - DACON. Sendo objetiva a
responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da
multa prevista no art. 7o da Lei 10.426/2002 no caso de transmissão
intempestiva. A multa prevista no enunciado legal amolda-se ao princípio da
legalidade em matéria tributária.
PROPORCIONALIDADE
DA
MULTA.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
TRIBUTÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N 2.
Alegações de violação ao princípio constitucional da proporcionalidade na
aplicação de multa não podem ser apreciadas pelo Colegiado por império da
Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.727500/2011-82
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.696 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727500/2011-82

Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório elaborado pela instância a quo:

Trata-se de Auto de Infração relativo à multa por atraso na entrega do
Demonstrativo
de
Apuração
de
Contribuições
Sociais
–
DACON
correspondente ao mês de janeiro de 2007, apresentado em 21/02/2008, no valor
de R$ 32.472,89.
Em 16/08/2011, a empresa apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
Ocorreu cerceamento do direito de defesa, acarretando a nulidade de
constituição do crédito tributário, pelo fato do Auto de Infração não identificar
corretamente o dispositivo legal infringido; a exigência do Dacon, bem como a
previsão de multa pela falta da sua entrega ou pela entrega com informações
inexatas, incompleta ou omissas, é ilegal e inconstitucional; a própria instituição
e a obrigatoriedade da apresentação do Dacon, através de Instrução Normativa,
não encontra amparo no ordenamento jurídico constitucional, isto porque, por se
tratar de uma obrigação de fazer/cumprir deveria ser prevista em Lei; toda e
qualquer cominação de penalidade só poderá ser prevista em lei, e não através
de Instrução Normativa, restando ilegal a instituição do Dacon, bem como a
obrigatoriedade de sua apresentação; a multa de 2% do tributo devido,
multiplicado pelo no de meses do semestre é punição demasiadamente
exagerada para o não cumprimento de uma obrigação acessória, caracterizando
confisco; a multa deve ser anulada por não observar os princípios do não-
confisco e da razoabilidade.

A 2a Turma da DRJ de São Paulo julgou improcedente a impugnação, de modo a
manter a integralidade da multa em debate. Inconformada, socorre-se a este Conselho alegando
as mesmas matérias apostas na Impugnação, como a nulidade no auto de infração por vício de
forma; ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência de transmissão da DACON por instrução
normativa; que o montante da multa imputada não encontra razoabilidade e proporcionalidade,
razão pela qual deve ser extinta. Pede pelo provimento do Recurso Voluntário.
Em síntese, são os fatos.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.696 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727500/2011-82

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da Preliminar de Nulidade

A Recorrente sustenta preliminar de nulidade do Auto de Infração sob o
argumento de não cumprir os requisitos formais de validade no que toca à descrição dos fatos e
enquadramento legal.
A nulidade do Auto de Infração somente poderá ser suscitada em hipótese de
desrespeito ao art. 10 do Decreto 70.235/1972. No contexto de vícios nos atos administrativos,
vale lembrar que, na hipótese de ocorrência, a Administração Pública poderá convalidá-los ao
rever seus atos, razão pela qual a Recorrente tem seu Recurso Voluntário analisado por esta
Instância Revisora.
Ao que prescreve o Decreto 70.235/1972, o recurso ao CARF é o instrumento
legal para que a parte pronuncie-se sobre violação aos preceitos de ampla defesa e contraditório.
No caso em tela não vislumbro qualquer violação às garantias da ampla defesa e
contraditória, até porque a Recorrente averba detalhadamente as razões do seu inconformismo,
evidenciando inexistência de prejuízo à defesa. Ainda, o Auto de Infração corresponde ao que
determina a Lei e fundamenta-se em norma válida aplicável à conduta da Recorrente, que
defendeu-se do mérito em litígio.
A decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser considerada em
efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, fato que não ocorreu na contenta em
julgamento. Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que defende a
nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração Pública,
razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
Por total inexistência de vício de forma ou qualquer violação a Lei e princípios
que regem o Direito Administrativo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e passo a análise
do mérito da demanda.

2
Da multa por descumprimento de obrigação acessória

De acordo com os autos, verifica-se que o contribuinte apresentou o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais-DACON referente ao PA janeiro/2007 em
21/02/2008. Portanto, em desrespeito ao prazo estipulado pela art. 8o, II, “a” da IN SRF
590/2005, que estabelece como termo final de entrega o 5o dia útil do mês de outubro:

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.696 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727500/2011-82

Art. 8o O Dacon deverá ser apresentado:
I - pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2o, até o quinto dia útil do
segundo mês subseqüente ao mês de referência;
II - pelas demais pessoas jurídicas:
a) até o quinto dia útil do mês de outubro de cada ano-calendário, no caso de
Dacon relativo ao primeiro semestre – grifado.

É importante destacar que o auto de infração está lastreado na Lei 10.426/2002,
que é a enunciação legal que impõe penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação
acessória, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da legalidade estrita, que
impera no sistema tributário nacional.

A multa em análise está prevista no art. 7o da Lei 10.426/2002, in verbis:

Art. 7o O sujeito passivo que deixar de apresentar Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica DIPJ, Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais DCTF, Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica, Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais Dacon, nos prazos fixados, ou que as apresentar com
incorreções ou omissões, será intimado a apresentar declaração original, no caso de
não apresentação, ou a prestar esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado
pela Secretaria da Receita Federal SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I De dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante do
imposto de renda da pessoa jurídica informado na DIPJ, ainda que integralmente pago,
no caso de falta de entrega desta Declaração ou entrega após o prazo, limitada a vinte
por cento, observado o disposto no § 3o;
II de dois por cento ao mês- calendário ou fração, incidente sobre o montante dos
tributos e contribuições informados na DCTF, na Declaração Simplificada da Pessoa
Jurídica ou na Dirf, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega destas
Declarações ou entrega após o prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto
no § 3o;
III de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante
da Cofins, ou, na sua falta, da contribuição para o PIS/Pasep, informado no Dacon,
ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega desta Declaração ou
entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o
deste artigo; e
IV de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas.
§ 1o Para efeito de aplicação das multas previstas nos incisos I, II e III do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo
originalmente fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não apresentação, da lavratura do auto de infração. – grifado.

A legislação tributária autoriza a União, no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, impor ônus e deveres aos particulares, chamados deveres instrumentais
ou obrigações acessórias, que podem ser positivas ou negativas.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.696 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727500/2011-82

Vale transcrição do que prevê o art. 113, §3o do CTN quando do tratamento das
obrigações acessórias:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
– grifado.

O CTN disciplina que o descumprimento a tempo e modo do dever instrumental é
punível com multa pecuniária, razão pela qual o art. 7o da Lei 10.426/2002 cumpre o papel de
estipular o seu critério quantitativo.
Sendo pelo exposto e pela legislação de regência, não se pode afastar a multa
imposta à Recorrente por ter incorrido em descumprimento de obrigação acessória, estipulada
em Lei, de modo que não merece reforma o acórdão recorrido.

3
Do argumento de desproporcionalidade da multa

Em suas razões recursais a Recorrente sustenta que a multa aplicada fere os
princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade e, por esta alegação, não poderia
subsistir a multa imputada.
Sobre alegação de matéria constitucional face à legislação tributária, impera a
Súmula CARF n. 2o, na qual expressamente veda apreciação de constitucionalidade de lei
tributária no âmbito deste Conselho:

Súmula CARF n. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Ainda que fosse possível a este Colegiado apreciar a constitucionalidade de lei
tributária, são necessários breves comentários sobre a disciplina dos atos administrativos. Os
critérios de proporcionalidade e razoabilidade são característicos dos atos administrativos no
qual o agente público, por expressa autorização em lei, pode valer-se da discricionariedade. Por
seu turno, lançamento que constitui multa por descumprimento de obrigação acessória, por ser
ato vinculado, não comporta discricionariedade. Portanto, a Autoridade Fiscal deve seguir
estritamente o regramento estabelecido em Lei, por força do art. 3o do CTN. Este Conselho, da
mesma forma, vincula-se à Lei e não pode furtar-se de aplica-la, conforme ratifica a Súmula
CARF n. 2. Deste modo, não podem ser conhecidos os argumentos de violação a princípios
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.696 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.727500/2011-82

constitucionais perante este Tribunal Administrativo, razão pela qual deve ser mantido o auto de
infração de e-fl. 18 em seus exatos termos.

4
Conclusão

Pelo exposto e por tudo que nos autos consta, voto por conhecer do Recurso
Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital